Tribunal: STF
Processo: ARE 1369715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. EX-TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO. BENS USADOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. A proibição de incentivo do ex-tarifário a bens usados não afronta os considerandos da Resolução CAMEX nº 66/2014. 2. O Regulamento Aduaneiro aponta para a necessidade da interpretação literal da legislação aduaneira que outorgar isenção ou redução do imposto de importação. 3. A distinção de tratamento na importação entre produtos novos e usados possui amparo na razoabilidade. A definição dos bens destinatários do benefício do ex-tarifário está sujeita a um juízo discricionário e a inúmeras circunstâncias de natureza extrafiscal. 4. Atendendo-se às circunstâncias do caso concreto, fixada a verba honorária de acordo com o disposto no § 4º do art. 20 do antigo CPC e os critérios previstos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º do mesmo artigo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, II; 153, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A discussão atinente a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade já foi muito bem examinada na sentença de improcedência, cujos fundamentos adoto como razões de decidir. Destaco, além disso, que o tratamento diferenciado com relação a importação de produtos novos ou usados, não constitui, em si, violação à isonomia, tampouco afronta à razoabilidade ou à proporcionalidade, visto se tratar de escolha política do Poder Executivo, que por razões extrafiscais pode incentivar ou desestimular a importação de produtos com determinadas características, como é o caso de maquinário usado, seja com escopo de fomentar determinadas atividades, seja para prevenir certas práticas, por via de consequência. O exame da conveniência e validade da tal atuação do Poder Público, em abstrato, ainda que de maneira incidental, destoa dos limites estabelecidos na presente ação ordinária. Além dos bem lançados fundamentos da sentença, destaco que não se cogita de violação ao princípio de segurança jurídica, pois ao tempo da importação, em 02.2015, o contribuinte já tinha ciência das alterações promovidas na legislação tarifária e tributária aplicável à operação. O argumento de que seria inválida a Resolução CAMEX nº 66/2014, quanto à alegação de vícios de motivação deve ser rejeitado, visto que se trata de ato normativo editado pelo Poder Executivo, a quem a Constituição outorgou, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, a possibilidade de alterar alíquotas do imposto de importação (art. 153, §1º da CF). Embora importante a referência contida na parte introdutória dos atos normativos referidos (Resoluções CAMEX nº 35 e 66), quanto à 'necessidade de estimular o investimento produtivo e disciplinar o processo de redução das alíquotas do Imposto de Importação de bens de capital, de informática e de telecomunicações, sem produção nacional', evidentemente, tais menções não esgotam os motivos que levaram a esta ou aquela modificação na política tarifária. Por fim, não há falar em violação ao princípio de reserva legal, tendo em vista que o disposto no Decreto nº 4.732/03, que institui a CAMEX, bem como a previsão da Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990 que dispõe sobre o imposto de importação, alterada, pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, que institui outorga específica ao órgão para alterar alíquotas do imposto de importação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente